Tribunal: TJES
Processo: 0021336-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021336-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
C
APUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO –

DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
IMPOSSIBILIDADE
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL –
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 6. De acordo com a jurisprudência, mostra-se justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas. Precedentes. 7. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que à época da prolação da sentença ora objurgada, o apelante ostentava condenação, com trânsito em julgado, relacionado a fatos anteriores aos sob apuração na presente ação penal. Precedentes. 8. Tendo em vista que a detração prevista pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não possui qualquer interferência no processo de execução penal, incabível a alegação de que a mesma deveria ser afastada por ser prejudicial ao recorrente. 9. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 68/72-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3846029).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3846029
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 10 de dezembro de 2020, em horário não especificado nos autos, na Rodovia Serafim Derenzi, neste município, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Gustavo Astolpho Motta transportava 32 (trinta e duas)
“
buchas de maconha
”
e 25 (vinte e cinco)
“
pinos de cocaína
”
, consoante auto de apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 13.

Consta do caderno investigativo que, durante patrulhamento preventivo pelo bairro São Pedro, Policiais Militares foram acionados por um transeunte, que relatou que o veículo Jeep/Renegade, de cor prata, placas RFP-2190, transportava substâncias entorpecentes, naquele momento, em direção ao município de Vila Velha.

Diante de tal notícia, a guarnição prosseguiu até o local indicado pelo informante, na Rodovia Sefarim Derenzi, a fim de confirmar a veracidade do que fora narrado, ocasião em que avistou o referido veículo e procedeu à sua abordagem.

Ato contínuo, o denunciado Gustavo, condutor do automóvel, inicialmente acatou a ordem emitida pelos militares, porém, ao desembarcar do carro, dispensou 12 (doze)
“
buchas de maconha
”
, ocultando-as sob o veículo, o que foi testemunhado pelos agentes da lei. Após, tentou empreender fuga a pé, sendo, contudo, alcançado e abordado.

Em revista pessoal, foi encontrada na posse do denunciado a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie, além de um aparelho celular. Além disso, em buscas pelo interior do veículo, foram arrecadadas outras 20 (vinte)
“
buchas de maconha
”
e 25 (vinte e cinco)
“
pinos de cocaína
”
, substâncias estas que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização.

Denota-se dos autos, por fim, que o crime em tela foi praticado durante a vigência do Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de 2020, por meio do qual o Congresso Nacional decretou Estado de Calamidade Pública no país até 31 de dezembro de 2020, devido à pandemia do coronavírus, o que faz incidir, portanto, a agravante prevista no art. 61, II,
“
j
”
do Código Penal.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado
G
U
STAV
O
ASTOLPHO MOTTA
incurso na sanção penal descrita no
arti
g
o 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
c
/c artigo 61, inciso II, alíne
a

“
j”
, do Código Penal Brasileiro
.
[...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
nas sanções do artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 0
6
(
seis
) anos
de reclusão
e
500
(
quinhentos
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base,
a
concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o afastamento da detração procedida, com a consequente substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44, do Código Pena,l e a alteração do regime de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar, em conformidade com o delineado pelo representante ministerial em sede de contrarrazões recursais (fls. 101/108-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3846029), que apesar da defesa de
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
ter incluído na peça recursal um pleito absolutório, na referida peça processual não consta qualquer fundamentação sobre tal tema.

Entretanto, embora o pleito absolutório genérico, após analisar os autos, observo que o mesmo não merece prosperar.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Auto de Apreensão de fls. 11/12, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13
,
do
Boletim Unificado de fls.
19/23,
todos d
os autos em apenso
(
conteúdo digitalizado no id
3846029
),
e do Laudo de Exame Químico de fls. 11/12 dos autos principais
(
conteúdo digitalizado no id
3846029
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
,
ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 08/09
dos autos
em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
3846029
)
, confessou parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, ao afirmar que seria usuário, e que apenas parte do material apreendido na ocasião, ou seja, 05 (cinco) porções de maconha, seriam realmente dele,
in verbis
:

[...] NA DATA DE HOJE FOI ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES QUANDO ESTAVA PASSANDO NA RODOVIA SERAFIM DERENZI NA REGIÃO DA GRANDE VITORIA; QUE, OBEDECEU A ORDEM DOS POLICIAIS PARANDO O VEICULO,
QUE PORÉM DEPOIS DESCEU DO VEICULO TIRANDO CINCO DOLAS (BUCHAS) DE MACONHA DE SEU BOLSO E JOGANDO AS MESMAS NO CHÃO, SEM ENTRETANTO TENTAR ESCONDER DE NINGUEM, NEM MESMO DOS POLICIAIS
; QUE, FOI LEVADO PARA O OUTRO LADO DA RUA E COLOCADO DENTRO DA VIATURA;
QUE MINUTOS DEPOIS OS POLICIAIS DISSERAM AO INTERROGADO QUE TINHAM ENCONTRADO MAIS DROGA NO INTERIOR DE SEU VEICULO, SENDO O MESMO CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA; AFIRMA QUE TUDO QUE FOI ENCONTRADO EM SEU PODER FORAM AS CINCO BUCHAS DE MACONHA POIS É USUARIO DE MACONHA HA CERCA DE DOIS ANOS
; QUE, O VEICULO JEEP APREENDIDO EM SEU PODER PERTENCE A LOCADORA MOVIDA, QUE O INTERROGADO ALUGOU O VEICULO HÁ ALGUNS DIAS PARA PASSEAR NESTE FINAL DE ANO; AFIRMA, JA TER SIDO PRESO E PROCESSADO POR TRAFICO, MAS ENTRETANTO RESPONDEU EM LIBERDADE; AFIRMA QUE DE LA PRA CÁ TRABALHA NA EMPRESA LOGIN TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO (FATO QUE PODE SER COMPROVADO) EXERCENDO TAMBÉM A FUNÇÃO DE VENDEDOR AUTONOMO DE ROUPAS A VAREJO;
QUE, ASSUME SER USUARIO DE DROGA, MAS NEGA SER TRAFICANTE; AFIRMANDO, AINDA QUE SOMENTE A DROGA CITADA FOI ENCONTRADA EM SEU PODER
[...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 50
dos autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id
3846029
)
, o réu ratificou suas declarações.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Sandro Frigini e Marcos Vinícius Pires dos Santos assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião. Confira-se:

[...] QUE: NA DATA DE HOJE DE SERVIÇO NA RP 3150, REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SÃO PEDRO, QUANDO RECEBEU A INFORMAÇÃO DE UM COLABORADOR, QUE NÃO QUIS SER IDENTIFICADO, DE QUE UM VEÍCULO JEEP RENEGADE PRATA, DE PLACA RFP-2190, NAQUELE MOMENTO ESTARIA REALIZANDO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PARA VILA VELHA; QUE, DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, QUE, PORÉM, DURANTE O TRAJETO, O TAL VEÍCULO FOI VISUALIZADO NA RODOVIA SERAFIM DERENZI, NA ALTURA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA, PRÓXIMO À GARAGEM DE ÔNIBUS DA GRANDE VITÓRIA; QUE, A GUARNIÇÃO SE APROXIMOU E DEU ORDEM DE PARADA, SENDO OBEDECIDA DE IMEDIATO PELO CONDUTOR DO VEICULO; QUE, UM INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA, 29 ANOS, DESCEU DO VEÍCULO E CORRENDO PARA FRENTE DO VEÍCULO E JOGOU DEBAIXO DO VEICULO: 12(DOZE)BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, FATO PRESENCIADO PELO DEPOENTE, E ATO CONTINUO O INDIVIDUO TENTOU SE EVADIR, SENDO PORÉM, DETIDO PELOS MILITARES; QUE, FOI ENTÃO REALIZADO BUSCA PESSOAL NO INDIVÍDUO, E, COM ELE, NADA MAIS DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, A NÃO SER SEUS PERTENCES PESSOAIS, SENDO UMA QUANTIA EM DINHEIRO, R$245,00(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE, 01(UM) CELULAR DE MARCA SAMSUNG DE COR PRETA E 1(UM) MOLHO DE CHAVE. APÓS A BUSCA PESSOAL, FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, SENDO ENCONTRADO EM SEU PORTA MALA, 20(VINTE) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTES À MACONHA, TOTALIZANDO 32(TRINTA E DUAS) E 25(VINTE E CINCO) PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTES À COCAINA, ENCONTRADO PELO SDPM SANDRO; QUE, FOI SOLICITADO APOIO DA CIOC(OPERAÇÕES COM CÃES), SENDO ESTE APOIO PRESTADO PELA RP 3129, SOB COMANDO DO SUBTENENTE MORAES, QUE ESTEVE NO LOCAL PARA REALIZAR UMA BUSCA MAIS APURADA, QUE, PORÉM NADA MAIS DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO; RESSALTO QUE FOI CONFECCIONADO TAMBÉM OS AIT
’
S DE Nº 0144738-0, 0144737-0, 0114736-9 PELA VIATURA DE TRÂNSITO 290, SOB COMANDO DA CABO TRISTÃO, RG 21532-9, SENDO POSTERIORMENTE, INFORMADO PELA GUARNIÇÃO DO TRÂNSITO, QUE A HABILITAÇÃO DO CONDUTOR GUSTAVO ESTAVA SUSPENSA; QUE, DIANTE DOS FATOS, GUSTAVO FOI CONDUZIDO ATE ESTA DELEGACIA, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA E COM USO DE ALGEMAS TENDO EM VISTA QUE O MESMO TENTOU SE EVADIR EM DETERMINADO MOMENTO, QUE O MESMO FOI ENTREGUE NESTA INSTITUIÇÃO SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES, E O VEÍCULO JEEP RENEGADE, TRANSPORTADO E ENTREGUE NESTA INSTIUIÇÃO PELO GUINCHO DO WANDERLEY, RESSALTO, AINDA QUE NESTA OCORRÊNCIA HOUVE APOIO NAS DILIGÊNCIAS PELAS VIATURAS DO CPU E DA 3881 [...]. (Sandro Frigini – fls. 04/05 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
3846029
).

[...] que ciente do teor do BU: 43822870, e, novamente, reitera QUE: NESTA DATA DE SERVIÇO NA RP 3150, REALIZAVA PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SÃO PEDRO, QUANDO UM COLABORADOR, INFORMOU QUE UM VEÍCULO JEEP RENEGADE PRATA, DE PLACA RFP-2190, ESTARIA REALIZANDO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PARA VILA VELHA, FATO QUE ESTARIA ACONTECENDO NAQUELE MOMENTO; QUE, IMEDIATAMENTE A GUARNIÇÃO FOI EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, QUE PORÉM, DURANTE O CAMINHO, O VEICULO CITADO FOI VISUALIZADO PELA RODOVIA SERAFIM DERENZI, FATO QUE OCORREU NA ALTURA DO BAIRRO GRANDE VITÓRIA, PRÓXIMO À GARAGEM DE ÔNIBUS DA GRANDE VITÓRIA; QUE, FOI DADO VOZ DE PARADA, SENDO DE IMEDIATO OBEDECIDA PELO CONDUTOR DO VEICULO; QUE, PORÉM UM INDIVÍDUO, DESCEU DO VEÍCULO E CORRENDO PARA FRENTE DO VEÍCULO JOGOU DEBAIXO DO VEICULO, 12(DOZE)BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA FATO PRESENCIADO PELO SD VINICIUS; QUE, ASSIM QUE FEZ TAL COISA, O INDIVIDUO TENTOU SE EVADIR, SENDO PORÉM DETIDO PELOS MILITARES; QUE, FOI ENTÃO REALIZADO BUSCA PESSOAL NO INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA, 29 ANOS, E, SENDO ENCONTRADO EM SEU PODER A QUANTIA EM DINHEIRO,R$ 245,00(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE, 01(UM) CELULAR DE MARCA SAMSUNG DE COR PRETA E 1(UM) MOLHO DE CHAVE E SEUS PERTENCES PESSOAIS; QUE, ATO CONTINUO FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DO VEÍCULO, E EM SEU PORTA MALA O SDPM SANDRO, ENCONTROU MAIS ENTORPECENTES, OU SEJA 20(VINTE) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTES À MACONHA, TOTALIZANDO 32(TRINTA E DUAS) E 25(VINTE E CINCO) PINOS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTES À COCAÍNA; QUE, FOI SOLICITADO APOIO DA CIOC(OPERAÇÕES COM CÃES), PARA QUE FOSSE REALIZADO BUSCAR MAIS APURADA, COMPARECENDO AO LOCAL A RP 3129, SOB COMANDO DO SUBTENENTE MORAES MAIS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO; RESSALTO QUE FOI CONFECCIONADO TAMBÉM OS AIT
’
S DE Nº 0144738-0, 0144737-0, 0114736-9 PELA VIATURA DE TRÂNSITO 290, SOB COMANDO DA CABO TRISTÃO, RG 21532-9. POSTERIORMENTE, NOS FOI INFORMADO PELA GUARNIÇÃO DO TRÂNSITO, QUE A HABILITAÇÃO DO CONDUTOR GUSTAVO ESTAVA SUSPENSA. GUSTAVO FOI CONDUZIDO É ENTREGUE NESTA INSTIUIÇÃO SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES, E O VEÍCULO JEEP RENEGADE, FOI TRANSPORTADO PARA ESTA DELEGACIA PELO GUINCHO DO WANDERLEY [...]. (
Marcos Vinícius Pires dos Santos
– fls. 06/07 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
3846029
).

Ouvidos em juízo (mídia acostada à fl. 44 dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id
3846029
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, que meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021) [...]. (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como acima exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
apenas a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
in verbis
:

Passo ao procedimento dosimétrico, tipificado no art. 59 do Código Penal Pátrio:

Culpabilidade
evidenciada. Não obstante a nocividade, quantidade e variedade de drogas apreendidas, tenho por não valorá-la na espécie, para o fim de considerar tais circunstâncias balizadoras de pena na forma do art. 42 da Lei 11.343/06; seus
antecedentes
não devem ser avaliados negativamente, em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ; sem informações nos autos a respeito de sua
conduta social
; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte do acusado; as
circunstâncias
do delito são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências
do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações o suficiente para aferição da
situação econômica
do acusado.

Ante a análise acima precedida, tomando por base a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme o Laudo Pericial de fl. 11 [25 (vinte e cinco) porções da droga conhecida popularmente por “
COCAÍNA
”, pesando ao todo
48,8g
(quarenta e oito gramas e oito decigramas) e 32 (trinta e duas) porções da substância conhecida por “
MACONHA
”, com massa total de
49,5g
(quarenta e nove gramas e cinco decigramas)], conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Analisando a fundamentação procedida, observo que a mesma não padece do vício alegado pela defesa de
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
.

Por oportuno, urge salientar que de acordo como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, mostra-se justificável a exasperação da pena-base utilizando-se o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, quando restar caracterizada a elevada nocividade da droga apreendida, eis que tal situação ultrapassa os limites do tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUSTENTAR A MAJORAÇÃO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS PREENCHIDOS. VIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena-base pode ser majorada pela natureza da droga de forma isolada, em razão de sua elevada nocividade, ainda que não se trate de quantidade demasiada, visto que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 não estabelece que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser encaradas como requisito único. (Precedentes: STF, HC 222998 j: 22/02/23)
[...]. (TJMG; APCR 0000379-53.2022.8.13.0188; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023).

Tendo em vista que foram apreendidos
25
(
vinte e cinco
)
porções de crack
, pesando ao to
d
o
48,8g
(
quarenta e oito
gramas e
oito
decigramas),
além de 32 (trinta e duas) porções de maconha,
pesando ao to
d
o
49,5g
(
quarenta e nove
gramas e
cinco
decigramas),
evidente
a existência de fundamento para majoração da pena basilar.

A
ssim,
tenho
que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição
,
devendo ser mantida
a valoração procedida acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal,
e n
o art
igo
42, da Lei n
º
11.343/06
.

Assim, passo a apreciação d
o pedido
de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado
GUSTAVO ASTOLPHO MOTTA
não ser portador de bons antecedentes,
in verbis
:

Deixo de valorar a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conhecida pela doutrina e jurisprudência por
tráfico privilegiado
, uma vez que o acusado responde a outra ação penal por delito da mesma natureza, sendo possuidor de condenação, o que afasta a concessão da benesse.

Por ser oportuno, destaco que à época da prolação da sentença ora objurgada, o ora apelante ostentava condenação com trânsito em julgado, relacionado a fatos anteriores ao
s
sob apuração na presente ação penal,
conforme pode se observar n
o registro relacionado à Ação Penal nº 0005347-52.2018.8.08.0012.

Importante destacar que tal fundamento se mostra apto
para afastar a benesse supracitada em relação ao acusado,
conforme
entendimento jurisprudencial firmado pelo Sup
erior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE OFÍCIO. INICIATIVA DO JULGADOR. PROVOCAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. FATO ANTERIOR AO OBJETO DA APURAÇÃO. CERTIDÃO. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
.
3. Se há apenas inquérito ou ação penal em curso, não se pode falar, por esse único motivo, em prova de dedicação a atividades criminosas, valendo as mesmas razões que ensejaram a elaboração do enunciado da Súmula nº 444/STJ e, de forma bem específica, o tema 1139/STJ; se há condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, também não é possível falar-se em dedicação à atividade criminosa, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente;
entretanto, se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, aí é possível inferir-se a dedicação à atividade crimino
sa, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

[...]
. (STJ; AgRg-HC 758.016; Proc. 2022/0225834-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022).

Portanto,
tenho por
inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
em razão do não preenchimento dos requisitos necessários.

A
cerca do pedido de
afastamento da detração procedida
pelo magistrado sentenciante, nos termos do artigo
387, § 2º, do Código de Processo Penal,
sob a alegação de que
seria prejudicial ao ora apelante,
pois
ele
teria que cumprir um tempo maior para progredir de regime,
tenho que o mesmo também não merece acolhimento.

Nessa senda, urge salientar que
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] O
preceito normativo inserido no art. 387, § 2º, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.087.185; Proc. 2023/0258387-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/08/2023; DJE 28/08/2023)
”.

Assim, evidente que a realização da referida análise pelo magistrado sentenciante não constituí qualquer prejuízo ao réu, pois visa, sem a análise dos requisitos legais relativos à progressão, a concessão de regime prisional inicialmente mais benéfico que aquele que seria fixado em razão da pena estabelecida.

Ademais, ao contrário do delineado pela defesa do apelante,
de que “
[...] com a aplicação da detração penal realizada pelo Juízo sentenciante, restariam ao apelante o cumprimento de pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo certo que o apelante teria ainda que cumprir mais 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias para ter acesso a progressão de regime
”, pois como pode ser visto, através da Guia de Execução Provisória de fls. 96/96-verso
dos autos
principais

(
conteúdo digitalizado no id
3846029
),
a condenação imposta foi de
0
6
(
seis
) anos
de reclusão,
e não de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
.

Por fim,
tendo em vista o afastamento de todos os pedidos defensivos
que objetivavam a redução da
pena aplicada, tenho que
os p
leitos
de
substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44, do Código Penal, e
de
alteração do regime de cumprimento de pena,
devem restar prejudicados.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)